Tribunal: TJMT
Processo: 1008398-38.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008398-38.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 522.195.341-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANILSON FONTES DE ARRUDA (VÍTIMA), LUIZ FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.923.311-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1008398-38.2022.8.11.0042

RECORRENTE: ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2o, I) – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – PEDIDO ALTERNATIVO – DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO TORPE – NÃO COMUNICABILIDADE COM OS DEMAIS ACUSADOS – NATUREZA SUBJETIVA E PESSOAL (CP, ART. 30) – QUALIFICADORA AFASTADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE.

O réu deve ser pronunciado, quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a preencher os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A
qualificadora do motivo torpe é circunstância de caráter pessoal/subjetivo, que não se comunica ao coautor ou partícipe, nos
termos
do art. 30 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1008398-38.2022.8.11.0042

RECORRENTE: ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Elizeu Soares de Oliveira
contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou como incurso nos delitos previstos no art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e art. 244-B, § 2o, do ECA (id. 125938273).

Inconformado, por meio da Defensoria Pública, o recorrente almeja a impronúncia, ao argumento de não existirem elementos probatórios aptos a indicar a autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do motivo torpe (id. 133071682).

Apresentadas as contrarrazões (id. 133071693), a decisão recorrida foi mantida (id. 133069808).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 136003686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1008398-38.2022.8.11.0042

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito de impronúncia
:

A defesa pugna pela impronúncia do recorrente, ante a precariedade dos indícios de autoria delitiva. Argumenta que as testemunhas ouvidas não indicaram a participação do recorrente e que as provas colhidas no local dos fatos também não demonstraram que ele estava presente.

Destaca que a suspeita é oriunda de depoimentos extrajudiciais e não confirmados em juízo, bem como sustenta que era amigo da vítima e que, no momento dos fatos, estava em um bar da região.

O recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe (CP, art. 121, § 2o, inciso I) e corrupção de menor (ECA, art. 244-B, § 2o), assim descritos na inicial acusatória:

[...] Consta dos referidos autos que, no dia 14 de fevereiro de 2013, por volta das 13h00min, as margens do Rio Cuiabá, no bairro Jardim Araça, em Cuiabá/MT, os denunciados LUIZ FERREIRA DOS SANTOS vulgo “Mutante” e ELIZEU SOARES DE OLIVEIRA vulgo “Sangue Bom” em comum acordo e unidade de condutas com o adolescente Elivelton Martins de Souza vulgo “Gargamel”, agindo por motivo torpe, com inequívoco animus necandi, fazendo uso de arma branca (faca), mataram a vítima Danilson Fontes de Arruda, conforme cópia do atestado de óbito à f. 16, Laudo Pericial de Necrópsia às fls. 73/78, Mapa Topográfico às fls. 79/80 e Laudo Pericial do Local do Crime às fls. 107/119.

Segundo restou apurado, dias antes ao evento criminoso a vítima Danilson e o denunciado LUIZ FERREIRA DOS SNATOS tiveram uma discussão em virtude do denunciado LUIZ ter quebrado uma bicicleta que a vítima havia lhe emprestado, fato que gerou troca de ofensas e ameaças.

É dos autos, ainda, que a vítima possuía uma dívida de drogas no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) com o adolescente Elivelton Martins de Souza, v. “Gargamel”.

No dia do ilícito, o adolescente Elivelton estava na residência do denunciado LUIZ, momento em que a vítima passou em frente a residência e os chamou para irem pescar, os quais recursaram o convite.

Não obstante, em seguida o denunciado LUIZ propôs ao adolescente Elivelton e ao denunciado ELIZEU para irem até o Rio Cuiabá, local em que a vítima costumava pescar, e matá-la.

Assim, após pegarem a(s) arma(s) branca(s) na casa do denunciado ELIZEU, motivados por vingança, foram para o local do crime, ocasião em que, ao avistarem a vítima, se aproximaram e a golpearam 3 (três) vezes, sendo uma na região supraclavicular direita, e duas na região mamária direita (Laudo de f. 73/80.

[...]

O crime foi cometido por motivo torpe, eis que os denunciados agiram movidos por vingança em razão da dívida de drogas e da rusga em relação a bicicleta quebrada [...]
(
sic
do id. 133069788 – pág. 04).

Embora pronunciado, o corréu
Luiz Ferreira dos Santos
não recorreu da decisão (id. 133069808).

Com efeito, a decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal,
sendo que tal limitação cognitiva também se estende à instância recursal.

Nesse mesmo sentido, trago a lição de
Fabbrini Mirabete
[1]
:

“É necessário, também, que existam indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação”
.

Desse modo, não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos apresentem uma dúvida razoável, mormente porque tais questões serão dirimidas pelo Conselho de Sentença, eis que competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional.

A propósito:

"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri [...]"
(AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020).

No caso concreto, a existência do fato é comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 133069788 – pág. 11/18), certidão de óbito da vítima (id. 133069788 – pág. 23), laudo de necropsia (id. 133069788 – pág. 81) e laudo pericial do local do crime (id. 133069776 – pág. 09).

No tocante à autoria, há indícios suficientes para submeter o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, o que se observa da prova oral.

A suspeita do recorrente iniciou-se após os familiares das vítimas apontaram como autores do crime o recorrente e outros dois sujeitos conhecidos como
“Mutante”
e
“Gargamel”
, posteriormente, identificados como
Luiz Ferreira dos Santos
e
Elivelton Martins de Souza
, respectivamente.

Elivelton Martins de Souza
foi ouvido duas vezes durante a fase extrajudicial. Na primeira oportunidade, negou envolvimento com o crime de homicídio, explicando que era amigo da vítima e costumava vender entorpecentes para ela. Negou que a vítima lhe devia valores oriundos do consumo de droga, justificando que
“não vendia fiado, só para quem pagava”
.

Na segunda oportunidade,
Elivelton
retificou parcialmente sua versão, esclarecendo que a vítima
Danilson Fontes de Arruda
e
Luiz Ferreira
tinham brigado alguns dias antes do fato, em razão de uma bicicleta emprestada por
Luiz Ferreira
à vítima. Declarou que
Luiz Ferreira
pediu que chamassem o recorrente, para irem juntos matar a vítima. Narrou que pegaram duas facas e seguiram para o Rio Cuiabá, onde a vítima estava pescando sozinha. Descreveu que ficou nadando no rio, enquanto o recorrente e
Luiz Ferreira
subiram pelas margens do rio e desferiram golpes na vítima. Esclareceu não ter visualizado o momento dos golpes, mas que assistiu enquanto
Luiz Ferreira
tentava afundar o corpo da vítima. Descreveu que, ao final, saíram correndo e passaram a noite consumindo entorpecentes.

Por ser menor de idade ao tempo do crime,
Elivelton Martins de Souza
não foi denunciado nestes autos.

Também durante a fase policial, o corréu
Luiz Ferreira dos Santos,
apontado como um dos autores do crime, negou a prática delitiva, apontando como responsáveis as pessoas de
Elivelton, Janderson
e
Bruno Abreu Figueiredo
, os quais utilizaram facas emprestadas pelo recorrente. Explicou que foi convidado por
Elivelton
para fumarem maconha na beira do rio, na companhia de
Bruno Abreu
. Detalhou que
Elivelton
disse que passaria primeiro na residência do recorrente para pegaram uma faca, pois mataria a vítima, ao que respondeu que o acompanharia.

Prosseguiu narrando que ficaram nadando no rio e fumando por cerca de 01h e que, certo momento,
Elivelton
determinou que fossem matar a vítima, que estava pescando ali próximo. Disse que, nesse momento, mudou de ideia, sendo motivo de chacota entre o grupo. Narrou que
Elivelton, Janderson
e
Bruno
foram até a vítima e, passados 20 minutos, voltaram molhados, mas que não estavam sujos de sangue. Declarou que, durante o caminho de volta, visualizou o recorrente bebendo em um bar na esquina. Narrou que passou a noite na companhia de
Elivelton, Janderson
e
Bruno
consumindo entorpecentes e que outras pessoas do bairro começaram a comentar que viram os sujeitos praticando o crime. (id. 133069788 – pág. 100).

Sob o crivo do contraditório, a IPC
Debora Aguiar Castilho
afirmou que além dos familiares da vítima, moradores da região também apontaram a autoria delitiva do recorrente e do corréu. Detalhou que, durante as investigações, o recorrente confessou a prática delitiva aos policiais, narrando que foi ele o responsável pelos primeiros golpes e que as facas utilizadas estavam em sua residência. Declarou, também, que o recorrente explicou que não tinha nada contra a vítima e que praticou o delito sem motivo específico. Narrou que, de acordo com a confissão informal, o recorrente teria dado os primeiros golpes, seguido por
Elivelton
e
Luiz Ferreira. P
or fim, informou que a esposa do recorrente informou que ele não dormiu na residência no dia do crime, aparecendo apenas no dia seguinte, com as roupas molhadas

(id. 133071673).

Por sua vez, o recorrente negou a prática delitiva, em ambas as fases, narrando que, ao tempo do crime, estava em um bar, ingerindo bebida alcoólica (id. 133071673).

Nesse contexto, de um lado colhe-se a versão da defesa, de negativa de autoria, mas, por outro, há vertente probatória de que teria o recorrente praticado o delito em conjunto do corréu
Luiz Ferreira
, tendo o recorrente supostamente iniciado a prática delitiva, desferindo os primeiros golpes contra a vítima.

Além disso, em que pese o recorrente afirme que, ao tempo do crime, estava em um bar consumindo bebida alcoólica, verifica-se que não produziu qualquer elemento probatório a comprovar a sua afirmativa.

Portanto, à vista das provas examinadas, observa-se a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a preencher os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para pronunciar o recorrente.

Ausente prova cabal da tese defensiva, cabe ao Conselho de Sentença sua apreciação, em homenagem ao princípio do
in dubio pro societate
vigorante nesta fase processual.

Da qualificadora do motivo torpe
:

Com efeito, a qualificadora do motivo torpe é circunstância de caráter pessoal/subjetivo, que não se comunica ao coautor ou partícipe, nos termos do art. 30 do Código Penal.

No caso dos autos, o motivo torpe é estritamente pessoal e não se caracteriza como elementar, mas circunstância, pois, com descrito na inicial acusatória,
“o crime foi cometido por móvito torpe, eis que os denunciados agiram movidos por vingança em razão de dívida de drogas e da rusga em relação a bicicleta quebrada”
(
sic
do id. 133069788).

Ora, a suposta dívida de droga se relacionava apenas ao menor infrator
Elivelton Martins de Souza
, suposto responsável pela boca de fumo da região, e o desentendimento relativo à bicicleta apenas ao corréu
Luiz Ferreira dos Santos
.

A ausência de motivos para a prática do crime pelo recorrente é, inclusive, ressaltada pela IPC
Débora Aguiar Castilho
que, ao ser ouvida durante a instrução probatória, afirmou que o recorrente não tinha qualquer inimizade contra a vítima e que participou do delito sem motivo específico.

Sobre o tema, essa Câmara decidiu da seguinte forma:

“[...] ‘Entendimento doutrinário e jurisprudencial converge no sentido de que a qualificadora do motivo fútil constitui circunstância acidental do homicídio, de natureza subjetiva, que por isso não se comunica aos demais coautores ou partícipes’, em especial quando não se pode afirmar tenham conhecimento dos motivos (TJRS, RSE no 70064590169). [...]”
(N.U 1022536-10.2020.8.11.0000, Des. Relator Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

Logo, a qualificadora do motivo torpe deve ser afastada em relação ao recorrente
Elizeu Soares de Oliveira
.

À vista do exposto, voto por
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, para afastar a qualificadora do motivo torpe, permanecendo o recorrente pronunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121,
caput,
c/c art. 29, ambos do Código Penal e art. 244-B, § 2o, do ECA.

É como voto.

[1]
MIRABETE, JF. Código de Processo Penal, 10ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1084.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022